Tribunal: TJES
Processo: 5007144-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007144-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARCIANA MARIA PEREIRA CRISTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES DESCONTADOS.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5007144-64.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: MARCIANA MARIA PEREIRA CRISTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7854697).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital e com assinatura eletrônica, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
c)
que houve a disponibilização do crédito do indigitado contrato na conta bancária da recorrida;
d)
que não é cabível repetição do indébito dos valores já descontados e indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
e)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo consignado, contratado de forma digital/eletrônica em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois entendo que houve vício de consentimento na contratação eletrônica havida entre as partes, isto porque, de acordo com as conversas de
whatsapp
mantidas entre as partes, restou satisfatoriamente comprovado que a parte recorrida efetuou uma simulação de empréstimo e não a sua contratação, consoante se vê do ID 7854635.

É sabido que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Assim, do conjunto probatório carreado aos autos e em consonância com o princípio da boa-fé processual e as regras de proteção ao consumidor hipossuficiente, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a nulidade do contrato eletrônico celebrado entre as partes e do débito correlato, pois entabulado com vício de consentimento da recorrida que, por erro, ao ceder a sua biometria facial, contratou com a parte recorrente inadvertidamente.

De mais a mais, ao perceber o equívoco em comento, a recorrida procurou solucionar o imbróglio, ajuizando a presente demanda, com a disponibilização da quantia recebida mediante depósito judicial (ID 7854647), demonstrando a sua boa-fé e a não intenção de contratar com a parte recorrente
.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos ao empréstimo não contratado, agindo com acerto o juízo de origem ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ressaltando-se que a má-fé da parte recorrente evidencia-se na cobrança de um serviço que fora cobrado e não contratado.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)